Tribunal: STF
Processo: RE 1577604
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Espólio de Hoda Elias Salamuni e outros, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO ATO. EQUÍVOCO NA TRANSFORMAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA EM VANTAGEM PESSOAL. TCU. DECADÊNCIA PARA REVISÃO DO ATO. INOCORRÊNCIA. IRREPETIBILIDADE DAS PARCELAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. 1. É firme na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.784/99, tem início somente após o registro do ato de concessão de aposentadoria ou pensão junto ao Tribunal de Contas da União, por se tratar de ato complexo, para cuja perfectibilização é imprescindível a ulterior chancela do órgão de controle externo, embora produza, desde logo, efeitos financeiros. 2. No caso concreto, a ilegalidade é do próprio ato de aposentadoria em si, que deferiu vantagem efetivamente devida à autora, vale dizer, incorporação de função comissionada, mas de forma equivocada, quando deveria ter transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, como corretamente concluiu o TCU. 3. Em se tratando de irregularidade do ato da aposentadoria, efetivamente não flui o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, enquanto não homologado e registrado pela Corte de Contas, que é quem detém competência constitucional para tanto. 4. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Súmula Vinculante nº 3 do STF. 5. O STJ tem adotado o posicionamento de que não deve haver ressarcimento de verbas de natureza alimentar, como as decorrentes de benefícios previdenciários, recebidas de boa-fé pelo servidor ou em virtude de antecipação de tutela, posteriormente revogada.” (Apelação Cível nº 5023477-47.2012.4.04.7000/PR, Terceira Turma, Rel. Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein, j. 7.2.2017)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição da República. Em síntese, defende-se que a jurisprudência desta Suprema Corte exige a observância do contraditório e da ampla defesa quando a apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria ou pensão pelo Tribunal de Contas da União (TCU) ultrapassa o prazo quinquenal, mitigando a Súmula Vinculante n. 3.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Decorre dos autos que a então autora, falecida em 2019, buscou o restabelecimento da pensão por morte de seu falecido esposo, professor da UFPR (inativado em 1990), cuja legalidade da aposentadoria foi revista pelo TCU em 2009, resultando em corte de vantagens na pensão da recorrente.



    A causa de pedir consiste na busca pela nulidade do Acórdão n.º 3902/2009 da 2ª Câmara do TCU, que, após quase duas décadas de inércia, revisou o ato de concessão da aposentadoria do instituidor da pensão e, por consequência, determinou o corte de vantagens na pensão por morte concedida à autora em 2002. 



    Por oportuno transcrevo os fundamentos do acórdão prolatado na origem:



    “Consta dos autos que a autora é pensionista de Riad Salamuni (inativado em 28/03/1990) desde 30/11/2002, sendo que em setembro de 2009 foi notificada pela UFPR a respeito do teor do Acórdão nº 3902/2009 do Tribunal de Contas da União - TCU (evento 2/4, pág. 45/46), que considerou ilegal o ato que concedeu a sua pensão, em razão de cálculo incorreto de parcelas incorporadas de funções comissionadas a que se refere a Portaria MEC n.º 474/1987, com a inclusão indevida de vantagens posteriormente concedidas. 



    A sentença recorrida entendeu que a decisão administrativa impugnada é legal uma vez que apenas adequou a vantagem à situação jurídica da autora, tal como previsto na legislação que sucedeu a possibilidade de incorporação das funções. 



    Com efeito, é firme na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, previsto no artigo 54 da Lei n.º 9.784/99, tem início somente após o registro do ato de concessão de aposentadoria ou pensão junto ao Tribunal de Contas da União, por se tratar de ato complexo, para cuja perfectibilização é imprescindível a ulterior chancela do órgão de controle externo, embora produza, desde logo, efeitos financeiros.



    [...]



    No caso concreto, a ilegalidade é do próprio ato de aposentadoria em si, que deferiu vantagem efetivamente devida à autora, vale dizer, incorporação de função comissionada, mas de forma equivocada, quando deveria ter transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, como corretamente concluiu o TCU. 



    E em se tratando de irregularidade do ato da aposentadoria, efetivamente não flui o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, enquanto não homologado e registrado pela Corte de Contas, que é quem detém competência constitucional para tanto. 



    Por outro lado, também não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do procedimento do TCU que aprecia a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, conforme os precisos termos da Súmula Vinculante nº 3 do STF, verbis: 



    Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 



    Anoto, ainda, por pertinente, que, em se tratando de correção de ilegalidade na composição dos proventos de aposentadoria de servidor público, inaplicável a vedação constitucional à redução remuneratória, consoante os precedentes que seguem:



    [...]



    Deste modo, concluo inexistir qualquer ilegalidade no ato da Corte Administrativa quando determinou a adequação do benefício da autora aos parâmetros legais. Entretanto, tratando-se de erro cometido pela própria Administração não pode exigir da autora a devolução (ou descontar) das parcelas pagas indevidamente, uma vez que recebidas de boa-fé.



    [...]



    Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença pela autora; considerando, de um lado, o valor da causa e, de outro, a natureza e complexidade da demanda, lhe dou provimento, para o fim de reduzir a sua condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a contar desta data, por se tratar de valor não excessivo nem irrisório. 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação da autora, nos temos da fundamentação.” (e-doc. 124)



    O recurso extraordinário foi interposto em 2017, antes da fixação do Tema 445 da Repercussão Geral, focando em precedentes desta Suprema Corte, notadamente o MS 24.781-DF. Em 2022, a Vice-Presidência do TRF-4 determinou a devolução dos autos para juízo de retratação em face do Tema 445 (e-doc. 195).



    Em julho de 2023, a Turma julgadora negou a retratação, sob o fundamento de que a matéria relativa à decadência já havia sido definitivamente afastada em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2015, caracterizando coisa julgada. O acórdão ficou assim ementado (e-doc. 501):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE Nº 636.553. TEMA 445 DO STF. RE 596.663-RG. TEMA 494. REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO. APOSENTADORIA. TCU. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 2. A decadência já restou definitivamente afastada em julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.497.427/PR, em decisão já transitada em julgado, não cabendo nova análise sobre a matéria sob pena de violação da coisa julgada. Da mesmo forma, o julgado não encontra divergência com o decidido no RE 596.663 (Tema 494), já que reconhecida a legalidade do ato administrativo que revisou o benefício da parte autora. 4. Estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado pelo STF, é inaplicável o disposto no artigo 1.040, II do Código de Processo Civil ao presente caso, razão pela qual mantém-se o acórdão submetido à retratação.”



    O recurso extraordinário merece provimento por divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 445 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese no RE 636.553/RS:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    Os fatos cruciais para a subsunção à tese encontram-se incontroversos e devidamente comprovados nos autos (e-doc. 212), a saber:



·     Evento: Chegada e Autuação do Processo no TCU (Marco Inicial - Tema 445)Data: 24 de março de 2004



·     Evento: Prazo Final Quinquenal (Registro Tácito)



Data: 24 de março de 2009



·     Evento: Julgamento de Ilegalidade pelo TCU (Acórdão 3902/2009 - 2ª Câmara)



Data: 21 de julho de 2009



    Entre a chegada do processo (24.3.2004) e o julgamento pelo TCU (21.7.2009) transcorreram mais de 5 (cinco) anos. Por força do Tema 445, em 24 de março de 2009, ocorreu o registro tácito do ato de pensão, esgotando-se a competência constitucional do TCU para negar o registro. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE PENSÃO POR MORTE PASSADOS MAIS DE DEZ ANOS DA CHEGADA DO PROCESSO À CORTE DE CONTAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DA ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DO REFERENDO DA MEDIDA LIMINAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. No julgamento do RE 636.553, Tema 445 da sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a seguinte Tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 2. Constatado o decurso do prazo quinquenal entre a chegada do processo relativo ao ato de concessão inicial do benefício de pensão por morte do Impetrante à Corte de Contas e a determinação de negativa do respectivo registro, é de rigor a concessão da segurança pleiteada. 3. Conversão do referendo da medida cautelar em julgamento de mérito, com a concessão definitiva da segurança. Prejudicado o agravo regimental interposto.” (MS 36641 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29-04-2024)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Decadência Administrativa. Aposentadoria. Segurança Jurídica. Boa-fé do beneficiário. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a legalidade da revisão de ato de aposentadoria após a consolidação do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, aplicável a atos administrativos não complexos, como a averbação de tempo de serviço rural sem recolhimento de contribuições previdenciárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública possui o direito de revisar ato de aposentadoria após o decurso de cinco anos da chegada do processo ao Tribunal de Contas, tendo em vista a aplicação do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima diante da boa-fé do beneficiário. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento fixado no tema 445 da repercussão geral do STF, que reconhece o prazo de cinco anos, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, para a análise da legalidade do ato concessivo de aposentadoria. Ultrapassado esse prazo, consolida-se a situação jurídica do beneficiário. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido.” (RE 1523733 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30-04-2025)



    Ademais, constata-se dos autos que o reflexo na pensão decorre da revisão, em 2009, do ato de aposentadoria ocorrido em 1990, portanto, dezenove anos após a concessão. Com efeito, se não se admite a revisão após o decurso do prazo de cinco anos, muito menos se admitiria rever o ato mais de 19 anos da sua concessão. 



    De outro vértice, o acórdão que negou o juízo de retratação invocou a coisa julgada em razão de decisão proferida pelo STJ em 2015, que havia afastado a decadência. Contudo, a decisão do STJ afastou a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, que regula a revisão administrativa dos atos após a sua perfectibilização. Na época, o entendimento era de que, como o ato ainda não havia sido registrado pelo TCU, ele era complexo e imperfeito, e o prazo do art. 54 sequer havia iniciado sua fluência. O STJ, portanto, decidiu corretamente com base na lei e na jurisprudência da época (antes do Tema 445).



    O Tema 445 não trata da decadência do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, mas sim da caducidade (preclusão) da competência constitucional do Tribunal de Contas para julgar a legalidade do ato de concessão, com fundamento na segurança jurídica e na confiança legítima. 



    A tese firmada no Tema 445 estabeleceu um limite temporal para o exercício da função constitucional do TCU, que se exaure com o registro tácito. A coisa julgada sobre a não-aplicação da decadência administrativa (art. 54) não pode impedir a análise da nulidade do Acórdão 3902/2009 - 2ª Câmara por violação direta à tese de repercussão geral que tratou da extinção da competência constitucional do órgão de controle externo. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). Revisão de ofício de concessão de aposentadoria. Observância do tema 445 de repercussão geral. Decadência da impetração. Termo inicial contado da publicação do acórdão no diário oficial da união. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, proferido em 2019, que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da impetrante, negando-lhe o respectivo registro, em virtude de averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento da respectiva contribuição previdenciária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência da impetração no caso vertente; e (ii) saber se a revisão de ofício pelo TCU de ato inicial de concessão de aposentadoria observou o prazo previsto na Lei Federal n. 9.784/99, à luz do Tema 445 de Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União consiste, como regra, na publicação do ato no Diário Oficial, o que se deu, no caso vertente, em 2/5/2019, tendo a impetrante participado do processo administrativo. 4. Nos termos do entendimento fixado no Tema 445 de Repercussão Geral, o TCU tem o prazo de cinco anos, a contar do ingresso do processo no órgão, para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Após o registro tácito, abre-se a possibilidade de revisão do ato, nos termos do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, cabendo, entretanto, a garantia do contraditório e da ampla defesa para o interessado (RE 636553 ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021). 5. No presente caso, a revisão de ofício do registro tácito da aposentadoria da impetrante se deu ainda dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, por meio do Acórdão n. 2751/2019-TCU-2ª Câmara, datado de 16/4/2019. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 40040 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-02-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO. ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 445-RG. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “[e]m atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” ( Tema 445 da repercussão geral). 2. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Decisão que determina o retorno dos autos, para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento, com aplicação do entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 636.553-RG (paradigma do Tema 445), deve ser mantida. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1307821 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15-12-2021)



    A decisão recorrida, portanto, violou diretamente o Tema 445 da Repercussão Geral ao deixar de reconhecer o registro tácito da pensão em 24/03/2009.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente